Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE 30%. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NOVA TEORIA CONTRATUAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO PRESERVADO. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11 que dispõe “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”.
2. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
3. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII).
4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas em conta-corrente devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família.
5. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais).
6. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor.
7. Na hipótese, o percentual descontado do salário a título de pagamento dos empréstimos inviabiliza o mínimo necessário à sua subsistência. Houve o comprometimento integral da renda da agravante. Os descontos devem ser restringidos a patamar razoável. O limite de 30% do valor depositado mensalmente na conta corrente e nos empréstimos por consignação - isoladamente considerado - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A medida visa garante a existência digna do devedor e, ao mesmo tempo, preserva o direito do credor.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido provido.